Tribunal: TJSP
Processo: 1011818-35.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo nacional – Ação de indenização de danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Cancelamento de voo – Passageiros que chegaram ao destino com pouco mais de 4 (quatro) horas de atraso – Ausência de prestação de assistência material – Responsabilidade da companhia aérea – Dano moral caracterizado – Pretensão a indenização de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo nacional – Ação de indenização de danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Cancelamento de voo – Passageiros que chegaram ao destino com pouco mais de 4 (quatro) horas de atraso – Ausência de prestação de assistência material – Responsabilidade da companhia aérea – Dano moral caracterizado – Pretensão a indenização de cinco mil reais – Fixação, contudo, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a cada autor, em vista das circunstâncias do caso concreto – Valor igual ao fixado em outra ação, ajuizada pela mãe e mulher dos ora apelantes, além da filha e irmã, pelos mesmos fatos aqui tratados. Observância dos princípios da isonomia e segurança jurídica – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011818-35.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CARLOS EDUARDO PARENTE SETTANNI e BRUNO HAYASHIDA
SETTANNI, é apelado GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011818-35.2019.8.26.0011 -Voto no 8890
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1011818-35.2019.8.26.0011
Apelantes/Autores: Carlos Eduardo Parente Settanni e outro (menor)
Apelada/Ré: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Comarca: São Paulo Foro Regional de Pinheiros 2a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Andrea Ferraz Musa
Voto no 8890
APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo nacional Ação
de
indenização
de
danos
morais

Sentença
de
improcedência

Inconformismo
dos
autores

Cancelamento de voo
Passageiros que chegaram ao
destino com pouco mais de 4 (quatro) horas de atraso
Ausência
de
prestação
de
assistência
material

Responsabilidade da companhia aérea
Dano moral
caracterizado Pretensão a indenização de cinco mil reais
Fixação, contudo, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a
cada autor, em vista das circunstâncias do caso concreto
Valor igual ao fixado em outra ação, ajuizada pela mãe e
mulher dos ora apelantes, além da filha e irmã, pelos
mesmos fatos aqui tratados. Observância dos princípios da
isonomia e segurança jurídica
Sentença reformada

Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelos autores contra a r. sentença de fls. 290/296, cujo relatório se adota,
que, em ação de indenização por danos morais, julgou improcedente o
pedido inicial. Pela sucumbência, condenou os autores no pagamento
das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.
Apelam os autores a fls. 300/314. Sustentam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011818-35.2019.8.26.0011 -Voto no 8890
3
em síntese, ser incontroverso o atraso do voo em mais de quatro horas,
não tendo a ré comprovado qualquer excludente de responsabilidade,
que no caso seria objetiva diante da falha perpetrada, ressaltando que
além da omissão de informar os consumidores o necessário sobre o
cancelamento do voo, não lhes prestou a assistência material devida,
obrigando pai e filho menor a esperarem por horas no saguão do
aeroporto até o embarque. Requerem, assim, reforma da r. sentença para
o reconhecimento do dano moral, cuja fixação estimam em R$ 5.000,00
para cada autor.
Recurso tempestivo.
A ré apresentou contrarrazões requerendo seja
negado provimento ao recurso (fls. 322/328).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 361/364).
Diante da insuficiência do valor recolhido a
título de preparo, foi determinada sua complementação (fls. 366).
Os apelantes comprovaram o recolhimento
tempestivo da complementação do preparo recursal (fls. 368/370).
É o relatório.
O recurso merece prosperar parcialmente.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a ocorrência de dano moral em
razão dos fatos descritos na petição inicial e, em caso positivo, arbitrar o
valor da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011818-35.2019.8.26.0011 -Voto no 8890
4
Antes de adentrar na análise do recurso,
pertinente tecer algumas considerações sobre o caso concreto.
Conforme v. acórdão juntado pelos apelantes a
fls. 355/358, depreende-se que a mulher e mãe dos ora apelantes, além
de outra filha menor e irmã dos autores, ajuizaram na mesma data e no
mesmo Foro, demanda com a mesma causa de pedir e mesmo pedido,
relativa aos mesmos fatos, cujas petições iniciais repetem os mesmos
argumentos fáticos e jurídicos e são instruídas com os mesmos
elementos de prova (Apel. 1011831-34.2019.8.26.0011, Rel. designado
Campos Mello, 22a Câmara de Dir. Privado, 1a Vara Cível do F. Reg. de
Pinheiros, j. em 19/09/2020).
O Tribunal de Justiça tem monitorado
demandas repetitivas que tem por escopo aumentar o potencial ganho
dos litigantes e dos seus procuradores, de modo a coibir a litigiosidade
desnecessária, com uso abusivo do Poder Judiciário.
Conquanto não haja disposição legal obrigando
que os pais e filhos ajuízem uma mesma demanda diante do liame
objetivo, não se vislumbra qualquer razão para o ajuizamento de duas
demandas, uma com o pai e o filho menor, e outra pela esposa em
conjunto com a outra filha do casal.
Embora não prime muito pela ética a prática
adotada, não se verifica causa ensejadora de extinção do feito sem
resolução de mérito, tampouco aplicação de reprimenda aos autores ou à
procuradora, limitando-se a recomendar seja evitada a repetição desse
expediente, sob pena de comunicação aos órgãos competentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011818-35.2019.8.26.0011 -Voto no 8890
5
Feita essa observação, passa-se ao julgamento
do recurso.
Conforme restou incontroverso, houve o
cancelamento do voo adquirido pelos autores para o trecho entre Caldas
Novas (GO) a São Paulo/SP, tendo os autores sido reacomodados em
outro voo da mesma companhia, o que acarretou a chegada ao destino
mais de 4 horas além do horário previsto.
Considerando-se que o horário programado
para encerramento do voo originalmente contratado era às 14:55 h (fls.
10/11), e que a aterrisagem ocorreu às 19:27 h, conforme informado
pelos próprios apelantes (fl. 13), o atraso foi de 4 horas e 32 minutos.
Além do atraso ter superado, embora de forma
diminuta, as 4 horas, certo que a companhia aérea não comprovou de
maneira cabal ter prestado assistência material aos apelantes, com
fornecimento de alimentação e informações sobre os motivos do
cancelamento e sobre a previsão de reacomodação, ônus que lhe cabia,
nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
Registre-se que a tanto não se presta a imagem
da tela sistêmica da companhia aérea, na qual sequer consta
expressamente o nome dos apelantes, tampouco recibo de recebimento
de alimentação ou o respectivo voucher.
Diante desse cenário, evidenciada a falha na
prestação de serviços pela apelada.
Conquanto a ré alegue haver excludente de
responsabilidade e que o atraso tenha decorrido de efeito cascata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011818-35.2019.8.26.0011 -Voto no 8890
6
decorrente de mau tempo em outro aeroporto, não demonstrou tal
circunstância, destacando-se que, em caso de atraso no embarque ou na
chegada ao destino, à míngua de prova do contrário, considera-se de
fortuito interno sobre o qual a companhia aérea tem responsabilidade
objetiva, assumindo o risco decorrente dos imprevistos que ensejem
atrasos, cancelamentos e trocas de aeronave.
A prestação de serviços deficitária pela
companhia aérea foi causa direta dos transtornos experimentados pelos
apelantes, que chegaram ao destino com atraso e sem que lhes fosse
prestada a devida assistência, de sorte que o nexo causal está
configurado, ensejando a responsabilização da apelada, nos termos dos
artigos 6o, inciso VI, e 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Os transtornos sofridos ultrapassam o mero
aborrecimento e o dissabor cotidiano. Assim, é devida indenização nos
termos do artigo 5o, inciso X da Constituição Federal.
Embora
a
apelada
alegue
ter
prestado
assistência material ao apelante, como visto alhures, a tela sistêmica é
insuficiente a comprovar tal desiderato, fato que seria facilmente
demonstrado com recibo assinado pelo passageiro, situação usual em
casos dessa natureza, sendo que a prestação de assistência ao passageiro
nessas condições está prevista na Resolução no 400/2016 da Agência
Nacional da Aviação Civil ANAC. Ainda que tivesse sido prestada a
assistência, de relevo notar que tal fato não eliminaria os danos sofridos,
diante do atraso verificado. No entanto, os mitigaria, eis que não é
razoável deixar passageiro desamparado por tanto tempo no aeroporto
até que embarcasse no voo atrasado cerca de 4 horas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011818-35.2019.8.26.0011 -Voto no 8890
7
Os apelantes pedem a fixação da indenização
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um.
O valor da indenização por dano moral deve
atender à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor sofrida pela
vítima e o desestímulo da reiteração da prática pelo causador. Além
disso, a indenização deve guardar proporção com a natureza da ofensa,
sua gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do fato para a vítima.
Por fim, deve ser analisada a situação econômica das partes.
De relevo notar que na ação mencionada ao
início, ajuizada pela mãe e mulher dos autores, além da filha e irmã,
reconheceu-se o dano moral e foi fixada indenização equivalente a R$
1.500,00 a cada autora, quantia confirmada nesta Instância (fls.
355/358).
Tendo em vista tratar-se do mesmo voo e com
as mesmas condições, não há razão para fixar valor diverso,
notadamente em homenagem aos princípios da isonomia e da segurança
jurídica.
Em vista destes parâmetros e das circunstâncias
do caso concreto, arbitro a indenização em R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais) a cada apelante, o que repara os transtornos sofridos e
não causa o seu enriquecimento sem causa, determinando a correção
monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, desde a data
desta sessão de julgamento, e juros de mora no importe de 1% mês,
contados da citação.
Observe-se que a condenação a título de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011818-35.2019.8.26.0011 -Voto no 8890
8
moral em montante inferior ao postulado não implica sucumbência
recíproca, conforme a Súmula no 326 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, em vista da inversão da sucumbência,
condeno a apelada no pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios em favor da patrona dos apelantes, que fixo em
10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §
2o do Código de Processo Civil, considerando-se a natureza e a
complexidade da causa e os demais elementos dos autos. Também em
vista da inversão da sucumbência, deixo de majorar os honorários
advocatícios em Segundo Grau, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora